Tribunal: TJSP
Processo: 1500475-13.2018.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500475-13.2018.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante
LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo, para
absolver o ora apelante, Leonardo da Silva Nascimento, nos termos do artigo 386, II
do CPP. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500475-13.2018.8.26.0595 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500475-13.2018.8.26.0595
Apelante: LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Serra Negra
Voto no 46.804
O ora apelante foi denunciado como incurso
no art. 41, caput da Lei 9.605/98, em razão de fato ocorrido no dia
11 de julho de 2018, em horário indeterminado, no Sítio Calipau,
"Fazenda do Maluf", na Cidade de Serra Negra, quando provocou
incêndio em mata. Ao final da instrução, foi condenado, nos termos
da denúncia, a 2 anos de reclusão, no regime aberto, mais o
pagamento de 10 dias-multa, substituída a carcerária por duas
restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, por igual período, além de prestação pecuniária, no
valor equivalente a um salário mínimo (fls. 171-176).
Apela da sentença, buscando a absolvição,
alegando atipicidade da conduta, por ausência de provas de que o
incêndio atingiu mata nativa. Alternativamente, pede a substituição
da carcerária por apenas uma restritiva de direitos (fls. 186-194).
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões (fls. 200-202).
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo improvimento do recurso (fls. 217-221).
É o relatório.
Não se discute a autoria delitiva, salientando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500475-13.2018.8.26.0595 -Voto no
3
se que o apelante, desde o inquérito (fl. 3), assim como na instrução,
declarou colocara fogo no local, justificando o fizera apenas “no
caminho”, pois “todo mundo passa lá”; disse, contudo, que depois
apagou (fls. 114-116).
Controverte-se, nos autos, se a área atingida
pelo incêndio pode ser considerada “mata ou floresta”, para fins da
incidência do tipo previsto no art. 41 da Lei de Crimes Ambientais.
Nesse passo, verifica-se que o laudo pericial
acostado às fls. 25-28, realizado no Sítio Calipau (Fazenda Malouf),
descreve o lugar como sendo: “(...) lote de propriedade com
característica rural contígua a área urbana, contendo internamente
construções, vegetação rasteira e arbórea além de outras
benfeitorias.” E prossegue: “Ofereceu interesse pericial parte da
propriedade, situada em área comum, onde houve, segundo informes
colhidos na ocasião dos trabalhos, uma queimada, atingindo
principalmente pastagem e algumas árvores em uma área estimada
de um hectare. O fogo teve origem provocada de forma acidental ou
criminosa, provavelmente com início no caminho existente ao lado da
propriedade atingida.”
A prova, assim, não é clara quanto a
ocorrência do injusto-típico. Primeiro o laudo descreve o lugar dos
fatos como sendo “propriedade com característica rural”, em seguida
diz que o interesse recaiu em “parte da propriedade, situada em área
comum”. Depois, refere-se à queimada como se não houvesse,
contemporaneamente à diligência pericial, vestígios ali ainda
constatáveis, anotando: “onde houve, segundo informes colhidos na
ocasião dos trabalhos, uma queimada atingindo principalmente
pastagem e algumas árvores em uma área estimada de um hectare ”.
Esses esclarecimentos, não deixam claro que
tivesse ocorrido incêndio em mata. Para esta existir, faz-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500475-13.2018.8.26.0595 -Voto no
4
necessário que, em certa extensão de terra, agrupem-se árvores
nativas ou cultivadas, conforme conceito posto pela doutrina
especializada 1. Isso não equivale a uma área de pastagem, com
somente algumas árvores, numa extensão de um hectare de terra.
Por outro lado, no relatório de investigação
(fl. 2) que precedeu a portaria, instauradora do inquérito, o
investigador de polícia menciona que o Corpo de Bombeiros atendeu
a ocorrência, donde se concluiria que o incêndio alcançou
consideráveis proporções. Contudo, isso poderia se estender pela
pastagem e as poucas árvores ali existentes. Assim, a regeneração
rápida das pastagens e as escassas árvores atingidas, explicariam, a
ausência de vestígios observados pelo perito, que teve de se valer de
informações acerca da queimada.
A prova contou, também, com o depoimento
do policial civil Ibraim Guilherme Goudinho de Oliveira Santos,
porém, o teor do seu relato focou mais na investigação da autoria,
que foi confessada. Portanto, num único ponto diz com a
materialidade delitiva, quando a testemunha informa a existência de:
"uma plantação de eucalipto ali perto e bastante pasto também" (fls.
110-111). Por outro lado, o depoimento do guarda municipal Fábio
Ramalho, descreve o local dos fatos como: “uma mata que liga um
bairro a outro" (fls. 112-113).
A plantação de eucaliptos poderia constituir
mata cultivada, entretanto, o depoimento não menciona que aquela
houvesse sido atingida, mas, apenas, que existiria “ali perto”. Por
fim, a outra testemunha mencionada, o guarda municipal Fábio,
conquanto fale de “uma mata que liga um bairro a outro", não é
preciso na informação de que essa fora o lugar atingido.
1 Wladimir Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas, Crimes contra a Natureza,
7a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2001, p. 131.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500475-13.2018.8.26.0595 -Voto no
5
Portanto, a prova assim colhida não autoriza
a conclusão de que o ora apelante tenha provocado incêndio “em
mata ou floresta”, como exige o tipo penal adotado para a imputação
veiculada na denúncia.
A dúvida a respeito da tipicidade é o
bastante para o desacolhimento da pretensão punitiva.
Ante tais motivos, dá-se provimento ao
apelo, para absolver o ora apelante, Leonardo da Silva Nascimento,
nos termos do artigo 386, II do CPP.
Figueiredo Gonçalves
relator